Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809617-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: EVANILSON DO NASCIMENTO ROMAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

1.

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016

2.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA.

Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como réu primário, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

4. PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do cpp, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, cpp), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos cinco dias do m
ê
s de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

Bel
é
m/PA, 5

de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809617.52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DYELLE BARBOSA MOTA
(OAB/PA Nº 26.414)

PACIENTE: EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO
,

com fulcro no art. 5
º
, inciso LXVIII, da CF/88 e arts. 647 e 648, inciso I e V, do CPP,
em face de ato do Ju
í
zo da Vara Criminal de Breu Branco, nos autos da A
çã
o Penal n
º
0801366-24.2021.814.0104.

Asseverou que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 18/07/2021, pela suposta pr
á
tica do crime de tr
á
fico de drogas, estando recolhido no Centro de Recupera
çã
o Regional de Tucurui, tendo sido requerido pedido de revoga
çã
o da pris
ã
o preventiva e denegado pelo ju
í
zo de primeiro grau
.

Ressaltou que o paciente
é
r
é
u prim
á
rio, com 20 (vinte) anos de idade e sem nenhum hist
ó
rico de antecedentes criminais, n
ã
o fazendo parte de organiza
çã
o criminosa e nem se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em
ú
ltima hip
ó
tese, no denominado tr
á
fico privilegiado, sustentando por fim que at
é
a presente data n
ã
o foi realizada audi
ê
ncia de cust
ó
dia.

Sustentou, ainda, que o paciente
é
empregado na empresa D & C FABRICA
ÇÃ
O DE BLOCOS LTDA, ocupando a fun
çã
o de ajudante geral, possuindo inclusive resid
ê
ncia fixa.

Destacou que a quantidade de droga apreendida
é

í
nfima 7,5gramas, sendo apreendida em raz
ã
o do paciente ser usu
á
rio de drogas, tendo adquirida tais subst
â
ncias para seu consumo pr
ó
prio.

Por fim arguiu a configura
çã
o do constrangimento ilegal da pris
ã
o, tendo em vista que a den
ú
ncia se baseia sem nenhuma prova da acusa
çã
o ou motivo justo para pris
ã
o, tendo em vista do paciente ser usu
á
rio de drogas e n
ã
o traficante.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a pris
ã
o preventiva do paciente ou a sua substitui
çã
o por outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o, e ao final, pugna a concess
ã
o da ordem em definitivo.

Deneguei
a liminar (ID.6259741), dos autos, solicitando informa
çõ
es
à
autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“[...] informo à Vossa Excelência que a Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco, no dia 18/07/2021, lavrou o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO por ter violado a norma penal contida no art. art. 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com os autos de prisão em flagrante, a Guarnição de serviço da Polícia Militar estava desempenhando atividades preventivas pela cidade de Breu Branco, quando se deparam com uma moto Honda Bis, sem placa, de cor preta, trafegando pela PA263, em atitude suspeita.

Os Policiais deram ordem de parada, porém o condutor (denunciado/paciente) não atendeu e se iniciou o acompanhamento do mesmo.

Durante o percurso, na avenida Betel esquina com a rua São Pedro, os policiais notaram que o denunciado/paciente começou a se desfazer de algumas embalagens de porte pequeno.

Os Policiais conseguiram parar a moto na esquina da rua São João e em revista pessoal foram encontradas 10 (dez) embalagens de substância semelhante a maconha.

Diante disso, os Policiais conduziram o ora paciente até a DEPOL de Breu Branco para os procedimentos cabíveis. Auto de Prisão em Flagrante protocolado no dia 18/0/2021.

Este Juízo, em análise ao contido nos termos do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Autoridade Policial, proferiu decisão no dia 19/07/2021 homologando o flagrante e convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

No dia 25/07/2021 a defesa constituída pelo paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva.

A denúncia foi ofertada em 29/07/2021 e recebida no dia 06/08/2021, determinando a notificação do denunciado/paciente para que apresentasse resposta à acusação. Ato contínuo, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa, no dia 30/07/2021.

Este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito da defesa quanto a revogação da prisão preventiva do acusado, visto que não trouxe aos autos elementos comprobatórios que alterassem o convencimento anterior deste julgador, apresentando documentos que se referem a pagamento de diárias por uma empresa, e declaração unilateral, sem comprovação documental, carteira de trabalho, ou mesmo contrato de trabalho, o que fragiliza a tese sustentada de emprego ou renda lícita.

De outra banda, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao requerente.

No dia 24/08/2021, a defesa constituída pelo réu apresentou resposta à acusação. Este Juízo, no dia 02/09/2021, ratificou o recebimento da denúncia, não vislumbrando elementos para absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2021, as 13h00min, à ser realizada por vídeoconferência e presencialmente (para o caso das testemunhas que não possuem meios de participar virtualmente). [...]

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento,
do mandado, por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem.

É
o relat
ó
rio.

VOTO

V O T O

O foco da impetra
çã
o reside na alega
çã
o de
que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade do ora paciente,
por n
ã
o ter sido realizada audi
ê
ncia de cust
ó
dia e

aus
ê
ncia de justa causa e fundamenta
çã
o no decreto preventivo e sua manuten
çã
o, pois o paciente possui condi
çõ
es pes
soais favor
á
veis
à
concess
ã
o de sua liberdade provis
ó
ria.

Adianto desde logo que
conhe
ç
o
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que n
ã
o vislumbro qualquer coa
çã
o ilegal a ser reparada.

1.

DA AUS
Ê
NCIA DE AUDI
Ê
NCIA DE CUST
Ó
DIA

A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a manutenção de sua prisão sem a realização da audiência de custódia.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra o paciente, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...)

(RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se
que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“
(...) Desta forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se revestidos das formalidades legais, preenchendo os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do CPP, razão pela qual o HOMOLOGO. Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares,
ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva
. Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo acusado, uma vez que foi preso em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco. Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do art. 310 c/c art. 312 do CPP. Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP. Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes o autuado EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar dos autuados para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Denota-se que resta devidamente fundamentada a decisão atacada, sendo imperioso reconhecer que as mesmas mostram suficiente motivação, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões em conexão com o caso concreto uma vez que as circunstâncias do crime, pois trata-se de tráfico de entorpecentes,
sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, assim como evitar que o paciente venha a reiterar em conduta delituosa.

2.

DA AUS
Ê
NCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange
à
alega
çã
o de aus
ê
ncia justa causa e fundamenta
çã
o para alicer
ç
ar os
pressupostos autorizadores da pris
ã
o preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a pris
ã
o preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segrega
çã
o cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do C
ó
digo de Processo Penal.

Analisando detidamente o
decisum
que decretou a pris
ã
o preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, evidenciada pela demonstra
çã
o do
periculum in mora,
tendo em vista que a pol
í
cia militar em ronda pelo munic
í
pio de Breu Branco, se deparou com paciente pilotando uma moto Honda Bis, sem placa, trafegando pela PA263, em atitude suspeita, e ao ser abordado para que parasse a motocicleta, o paciente n
ã
o atendeu a determina
çã
o da autoridade policial, o que se iniciou uma persegui
çã
o ao paciente, ocasi
ã
o que come
ç
ou a se desfazer de algumas embalagens de porte pequeno, momento em que foi parado pelos policiais, e em revista fora encontrado com o requerente 10 (dez) embalagens de subst
â
ncia semelhante a maconha,
pesando no total 7,5 gramas
.

O exame acurado da decis
ã
o supracitada revela a
necessidade e a adequa
çã
o da medida restritiva atacada nesta a
çã
o mandamental:
as circunst
â
ncias do caso concreto demonstram a ocorr
ê
ncia dos
ind
í
cios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem p
ú
blica.

Em outras palavras, a pris
ã
o provis
ó
ria fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decis
ã
o suficiente motiva
çã
o acerca dos requisitos do
artigo 312 do C
ó
digo de Processo Penal
n
ã
o h
á
que se falar em falta de justa causa e fundamenta
çã
o para a segrega
çã
o provis
ó
ria, conforme se extrai da
jurisprud
ê
ncia

deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O ID
Ô
NEA NA DECIS
Ã
O QUE DECRETOU A PRIS
Ã
O PREVENTIVA - PRESEN
Ç
A DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUST
Ó
DIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL N
Ã
O CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - N
ã
o configura constrangimento ilegal a pris
ã
o cautelar que atende aos requisitos autorizadores
í
nsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem p
ú
blica e da instru
çã
o criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e ind
í
cios de autoria, bem como as circunst
â
ncias ensejadoras da cust
ó
dia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem p
ú
blica, conveni
ê
ncia da instru
çã
o criminal e para assegurar a aplica
çã
o da san
çã
o penal futura, n
ã
o h
á
que se falar em constrangimento ilegal;
3
–
(...).

(TJ/PA, Ac
ó
rd
ã
o N
º
164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz J
ú
nior, Publica
çã
o: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO. ARTIGO 157,
§
2
º
, I E II C DO C
Ó
DIGO PENAL. (...).
2.
Aus
ê
ncia de fundamenta
çã
o para a manuten
çã
o da pris
ã
o preventiva. Inocorr
ê
ncia.
A decis
ã
o foi devidamente fundamentada na garantia da ordem p
ú
blica e na aplica
çã
o da lei penal, demonstrados nos ind
í
cios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em quest
ã
o, n
ã
o h
á
elementos nos autos que fa
ç
am concluir que em liberdade o denunciado n
ã
o se evada do distrito da culpa, pois o mesmo ap
ó
s o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presen
ç
a de circunst
â
ncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Ac
ó
rd
ã
o N
º
164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publica
çã
o: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a pris
ã
o cautelar fora decretada por existirem ind
í
cios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem p
ú
blica, em conson
â
ncia com os vetores erigidos no
artigo 312 do C
ó
digo de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente ter sido preso em flagrante portando 10 inv
ó
lucros de substancia entorpecente vulgarmente conhecida como maconha e ainda ter se desfeito de alguns inv
ó
lucros, quando estava em fuga
.

Entendo que muito embora o impetrante alegue ser
í
nfima a quantidade de drogas apreendidas, h
á
de se ressaltar que o paciente ao ser perseguido pela guarni
çã
o da pol
í
cia militar se desfez de alguns inv
ó
lucros, conforme declara
çõ
es prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do paciente, portanto, a pequena quantidade n
ã
o
é
o suficiente a justificar a revoga
çã
o da pris
ã
o preventiva.

Assim,
n
ã
o acolho
à alegação ora em comento.

3.

DAS CONDI
ÇÕ
ES PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS.

Por fim, no que tange
à
alega
çã
o de que o paciente preenche os requisitos favor
á
veis
à
concess
ã
o da ordem
uma vez que re
ú
ne condi
çõ
es pessoais favor
á
veis possuindo resid
ê
ncia fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral l
í
cita, n
ã
o oferece risco nenhum
à
ordem p
ú
blica ou econ
ô
mica, e sequer
à
instru
çã
o que ser
á
inicializada, tais pressupostos, n
ã
o t
ê
m o cond
ã
o de por si garantir a liberdade provis
ó
ria, se h
á
nos autos elementos h
á
beis a recomendar a manuten
çã
o cust
ó
dia cautelar.
É
certo, inclusive, que a pris
ã
o como forma de assegurar a seguran
ç
a da a
çã
o penal, n
ã
o afronta, por si s
ó
, o princ
í
pio do estado de inoc
ê
ncia. Nesse sentido,
jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a:

(...).

CONDI
ÇÕ
ES

PESSOAIS

FAVOR
Á
VEIS
.
IRRELEV
Â
NCIA.

1. (...). 5. As condi
çõ
es pessoais favor
á
veis do acusado n
ã
o t
ê
m o cond
ã
o de, por si s
ó
s, inviabilizar a decreta
çã
o da cust
ó
dia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus n
ã
o conhecido.

(
HABEAS CORPUS
N
º
314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICA
ÇÃ
O: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egr
é
gia Corte de Justi
ç
a:

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS. IRRELEVANTE. (S
Ú
MULA N
º
08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME.
1. (...). 4. Eventuais condi
çõ
es pessoais de cunho subjetivo, por si s
ó
s, n
ã
o t
ê
m o cond
ã
o de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (S
ú
mula n
º
08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Ac
ó
rd
ã
o N
º
168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publica
çã
o: 06/12/16).

Ademais, este
Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
S
ú
mula N
º
8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais s
ã
o irrelevantes para a concess
ã
o da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da pris
ã
o preventiva.

Assim,
n
ã
o acolho

à
alega
çã
o ora em comento.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, por
n
ã
o observar, na hip
ó
tese, a exist
ê
ncia de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É
como voto.

Bel
é
m/PA, 5

de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2021